Tribunal: CARF
Processo: 10680.909566/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909566/2019-69
ACÓRDÃO
3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS
Os efeitos da declaração de nulidade do Despacho Decisório original
impõem o retorno dos autos à DRF de Origem para edição de Despacho
Decisório devendo o rito processual ser retomado desde o início dado que
a nulidade invalida os fundamentos de fato e de direito ali constantes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões Conselheiro Ramon Silva Cunha.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES
DO BRASIL S.A, em razão de manifestação de inconformidade julgada procedente em parte,
relativamente ao Despacho Decisório sobre o Pedido de Ressarcimento (PER) no
32816.65455.200516.1.5.09-2619 relativo a crédito de Cofins não cumulativa - exportação no
valor total de R$ 16.980.101,51, referente ao PA 1o trimestre de 2012.
Foram glosados os seguintes créditos:
1) Glosas de bens do Ativo Imobilizado
a) Créditos decaídos: o Fisco excluiu “todas as notas fiscais [do mercado interno e de
importação] anteriores a 20 de maio de 2011”, pois teria havido a “decadência” dos
créditos cuja nota fiscal foi emitida há mais de 5 anos da transmissão do primeiro
PER/DCOMP, em 20.05.2016.
b) Créditos extemporâneos: O Fisco também excluiu os créditos do ativo imobilizados
referentes às notas fiscais emitidas após o encerramento do 4o Trimestre de 2012, já que
“é proibido pleitear crédito fora do período de apuração”.

2) Glosas de créditos básicos (insumos)
a) Despesas não creditáveis: O Fisco glosou uma série de Notas Fiscais cujo crédito, em seu
entendimento, estaria em desacordo com os arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
b) Divergência sobre o rateio dos créditos: Segundo o Fisco, a Recorrente teria deixado de
considerar, em seu cálculo de rateio, as vendas com alíquota zero, isentas e/ou com
suspensão.

3) Glosa de serviços utilizados como insumos
a) Rebaixamento de tensão elétrica: já que esse serviço (i) é relativo a uma etapa anterior
ao processo produtivo da Recorrente, e (ii) não constitui elemento essencial ou relevante
dentro da linha de produção da empresa;
b) Embarque e movimentação de produtos siderúrgicos: uma vez que (i) esse serviço não
compõe a cadeia produtiva da Recorrente; já que (ii) tem a ver com o processo de venda
do produto acabado, e não com o processo de produção dos bens em si.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando insubsistência
de todas as conclusões da Fiscalização, sendo os autos baixados em diligência para
esclarecimentos.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
3
Com o retorno dos autos, a DRJ analisou a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte, julgando parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2012 a
31/03/2012 ATOS ADMINISTRATIVOS. ANULAÇÃO PARA REANÁLISE. RISCO DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO À UNIDADE DE ORIGEM.
São passíveis de anulação atos administrativos que apresentem vícios insanáveis,
devendo novos serem emitidos pela unidade de origem para saneamento da
decisão original, sob pena de supressão de instância.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Aguardando Nova Decisão
Isso porque a DRJ entendeu necessária a reanálise dos créditos pleiteados sob pena
de supressão de instância, devendo ser proferida nova decisão.
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera as suas razões de inconformidade
com os seguintes tópicos:
- Vício material insanável do lançamento – impossibilidade de revisão do
despacho decisório que contém vício de motivação
- Revisão ilegal do critério jurídico inicialmente adotado pelo despacho
decisório (art. 146 do ctn e súmula n.o 227/tfr)
- Das glosas indevidas dos bens empregados na construção de ativos
imobilizados da recorrente
- Da inexistência de decadência quanto às notas anteriores a 20 de maio de
2011
- Da inexistência de notas extemporâneas consideradas pela recorrente e do
vício na metodologia eleita pelo despacho decisório para realizar a reapuração
dos créditos
- Das glosas indevidas dos créditos básicos da recorrente confirmadas pelo
auditor fiscal
- Das glosas indevidas dos insumos adquiridos pela recorrente
(a) glosa de créditos extemporâneos/decaídos
(b) base de cálculo apurada incorretamente (ipi irrecuperável)
- Do erro de apuração quanto ao rateio dos créditos da recorrente
- Das glosas dos serviços utilizados como insumo pela recorrente
- Dos serviços de rebaixamento de tensão elétrica prestados pela lumina
jeceaba engenharia ambiental s/a
- Do serviço de embarque de produtos siderúrgicos
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Tempestivo o recurso, passo à análise.

A decisão da DRJ reconheceu o vício insanável, por entender que não ficou clara a
motivação para a adoção de determinados procedimentos e/ou glosas, a considerando
improcedente.
No entanto não reconheceu o crédito em favor da Recorrente, sem nova análise
original, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Isso porque não se trata de mera
revisão de valores, mas de sua reapuração, nos seguintes termos:
Foram apurados percentuais descritos como índices para aceitação de créditos
sobre bens do ativo imobilizado após as glosas efetuadas conforme o tópico
anterior.
A manifestante alegou a ocorrência de vício material insanável pelo emprego, por
parte do Fisco, de percentual, que considerou ser de rateio, utilizado para a
apuração do valor presumido para todos os meses do período fiscalizado, em
lugar de uma análise caso a caso, com base em cada nota fiscal de aquisição.
A apuração desses percentuais e sua aplicação por parte da fiscalização foram
descritos nos parágrafos 39/40/41 e 47/48/49 do relatório fiscal os quais são
transcritos abaixo para elucidar a questão colocada pela interessada:
39. Nesse sentido procedemos alterações no arquivo não paginável
original apresentado pela fiscalizada, " ITEM 02 E 03 NOTAS FISCAIS DE
ATIVO IMOB VSB OUT 2011 A DEZ 2012" e inserimos mais "abas" de
autoria do FISCO, quais sejam: "NF MIT EXCLUÍDAS E MANTIDAS"; "NF
MANTIDAS > 042011 E < 2013"; "(%) NF MI PEDIDOAJUSTADO" e
"RESUMO NF MIT após excluídas", a soma resultante das notas fiscais
mantidas foi dividia pela soma original, abrangendo todo o universo de
notas fiscais apresentadas e obtivemos um índice, que foi aplicado nos
valores da planilha RESUMO.
40. A metodologia adotada foi somarmos o rol integral das notas ficais
que deram a base aos pedidos de ressarcimento e contabilização da
fiscalizada, e obtivemos o valor de R$2.183,791.378, 23. Daí procedemos
as exclusões das notas fiscais em período de decadência e as
extemporâneas, e o valor residual foi de R$293.314.514,73, e dividimos
esse valor pelo total do rol original, e obtivemos o índice:
13,4314347814551% 41. Este índice foi aplicado nos valores mensais do
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
5
quadro da planilha RESUMO, que contabiliza os pedidos atinentes as
compras no mercado interno de bens e serviços, bem como os
importados, e após os novos valores obtidos e acatados pelo FISCO
foram levados às planilhas elaboradas juntamente com os créditos
básicos atinentes
às linhas 01 a 13 das fichas 06A e 16A do DACON, base dos pedidos
formulados na via do PERDCOMP.
...
47. Igual forma, o arquivo não paginável original apresentado pela
fiscalizada, " ITEM 02 E 03 - NOTAS FISCAIS DE ATIVO IMOB VSB OUT
2011 A DEZ 2012" e inserimos mais "abas" de autoria do FISCO, quais
sejam: "NF IMP EXCLUÍDAS E MANTIDAS"; "NF IMP MANTIDAS > 042011
E < 2013"; "(%) NF IMP PEDIDO-AJUSTADO" e "RESUMO NF MIT após
excluídas", e obtivemos um índice que foi aplicado nos valores da
planilha RESUMO.
48. A metodologia adotada foi somarmos o rol integral das notas ficais
dos bens e serviços importados que deram a base aos pedidos de
ressarcimento e contabilização da fiscalizada, e obtivemos o valor de
R$223.474.083,91. Daí procedemos as exclusões das notas fiscais em
período de decadência e as extemporâneas, e o valor residual foi de
R$21.233.843,32, e dividimos esse valor pelo total do rol original, e
obtivemos o índice: 9,5017028142518%
49. Este índice foi aplicado nos valores mensais do quadro da planilha
RESUMO, que contabiliza os pedidos atinentes a compras no mercado
interno de bens e serviços e importados, e após, os novos valores
obtidos acatados pelo FISCO foram levados as planilhas elaboradas
juntamente com os créditos básicos desses insumos e consignado à linha
07 das fichas 06B e 16B do DACON, base dos pedidos formulados na via
do PERDCOMP.
Conforme se pode verificar do transcrito acima, esses percentuais não são
efetivamente percentuais de rateio. Tais apurações foram questionadas em
diligência e a fiscalização, em resposta, indicou sua demonstração, contudo não
respondeu o motivo para tal aplicação.
A Recorrente, por sua vez, entende que, em se tratando de vício material insanável,
o mais adequado é que seja anulado o Despacho Decisório, sem que seja oportunizado à
Fiscalização refazer o lançamento, ao contrário do que determinou o r. acórdão recorrido.
Isso porque permitir o refazimento, adotando novos critérios orientados pela
instância revisora, é o mesmo que permitir o saneamento de um vício insanável.
Passo a análise.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
6

Como está incontestável o equívoco na apuração do crédito tributário, passo à
análise dos efeitos da nulidade constatada pela DRJ.
O ato administrativo, como espécie de ato jurídico, é toda manifestação unilateral
de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou, ainda, impor obrigações aos
administrados ou a si própria.
A manifestação unilateral da RFB formalizada por Despacho Decisório, deve estar
revestido dos atributos lhe conferem a presunção de:
a) legitimidade e veracidade por estar em conformidade com a lei e cujos fatos
presumem-se verdadeiros;
b) imperatividade já que se impõe a terceiro independentemente de sua
concordância;
c) autoexecutoriedade por estabelecer sua execução pela própria Administração
Pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário; e
d) tipicidade por corresponder a uma faz figuras previstas em lei.

Para que o ato administrativo produza efeitos que vinculem o administrado deve
ser emitido com os seguintes elementos:
(a) por agente competente que o pratica dentro das suas atribuições legais;
(b) com as formalidades indispensáveis à sua existência;
(c) com objeto, cujo resultado está previsto em lei;
(d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja juridicamente adequada
ao resultado obtido; e
(e) com a finalidade visando o propósito previsto na regra de competência do
agente. O ato que desprovido de qualquer um dos elementos será invalido.
Tem-se que o vício no motivo do ato administrativo não é passível de convalidação,
pois “a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente
ou juridicamente inadequada ao resultado obtido, em privilégio aos princípios da segurança
jurídica e da boa-fé (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965).
Afastados estão os planos da existência, da validade e da eficácia do ato
administrativo, de modo que é imperfeito por não estar completo o ciclo necessário à sua
formação, é inadequado às exigências normativas e se encontra indisponível para produção de
efeitos que lhe seriam próprios.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909566/2019-69
7

A consequência jurídica da declaração de nulidade do Despacho Decisório é o efeito
retroativo à sua edição e seu desfazimento por razões de ilegalidade, caso que não se admite sua
convalidação.
Nesse sentido, os fundamentos de fato e de direito para não homologação da
compensação formalizada no Per/DComp constantes no Despacho Decisório foram invalidados.
O Despacho Decisório é o ato administrativo em face do qual é instaurada a fase
litigiosa no procedimento, de modo que a declaração de sua nulidade encerra o litígio no
procedimento, uma vez que a decisão de primeira instância excluiu do processo o ato anulado
provocando manifesta incompatibilidade com o prosseguimento da análise das matérias litigiosas
a ele relacionadas, inclusive indicadas na fase recursal.
Os efeitos da declaração de nulidade do Despacho Decisório original impõem o
retorno dos autos à DRF de Origem para edição de Despacho Decisório devendo o rito processual
ser retomado desde o início dado que a nulidade do Despacho Decisório invalida os fundamentos
de fato e de direito ali constantes.
Com isso voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da DRJ que
declarou a nulidade do Despacho Decisório, invalidando os fundamentos de fato e de direito ali
constantes, para determinar que seja proferido novo despacho decisório.
Em razão da declaração de nulidade do Despacho Decisório em questão defendida
neste Voto, restam prejudicadas a análise das demais matérias constantes do recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 554
DF CARF MF
Original